Tribunal: TJES
Processo: 5028867-42.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028867-42.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CENTRO EDUCACIONAL MESSINA LTDA
RECORRIDO: ANA CAROLINA LORENCETTE FAE
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MENSALIDADES ESCOLARES. REVELIA DA REQUERIDA. SENTENÇA QUE RECONHECEU EX OFFICIO PAGAMENTO PARCIAL E CONDENOU A AUTORA À REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE PEDIDO CONTRAPOSTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA (ADSTRICÇÃO). JULGAMENTO EXTRA PETITA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A CONDENAÇÃO DA AUTORA À REPETIÇÃO DO INDÉBITO.

1. Adoto o relatório sentencial em verbis: “Trata-se de ação de cobrança ajuizada por CENTRO EDUCACIONAL MESSINA LTDA em face de ANA CAROLINA LORENCETTE FAE ambas qualificadas na exordial. A requerente relatou que firmou contrato de prestação e serviços educacionais à filha da requerida, e esta encontra-se inadimplente no valor de R$ 4.137,91 (quatro mil, cento e trinta e sete reais e noventa e um centavos) correspondente às mensalidades dos meses de out./2021, nov./2021 e dez./2021 acrescido de juros, correção monetária e honorários advocatícios avençados no contrato firmado entre as partes”.

2. A sentença objurgada julgou PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na ação para: condenar a requerida no pagamento das mensalidades de novembro/2021 e dezembro/2021 acrescida dos encargos contratuais até a data do efetivo pagamento. Condeno a requerente na repetição do indébito da mensalidade de outubro/2021 acrescida dos correspondentes honorários de 20% (vinte por cento), tudo em dobro e corrigido pela taxa SELIC a partir do ajuizamento desta ação e até a data da efetivação da compensação, que desde já fica autorizada.

3. A parte autora em seu recurso inominado, insurge-se contra a condenação à repetição do indébito, argumentando em síntese: a) violação ao princípio da demanda e da congruência, pois não houve pedido contraposto da ré, que é revel ; b) nulidade por "decisão surpresa", uma vez que não foi oportunizada manifestação sobre a tese de repetição de indébito antes da sentença ; c) no mérito, afirma que não houve cobrança indevida, pois a ré já possuía outros débitos anteriores (agosto/2021) não considerados pelo juízo.

4. Assiste razão à recorrente. O sistema processual civil brasileiro é regido pelo Princípio da Congruência ou Adstrição (arts. 141 e 492 do CPC), que vincula o provimento jurisdicional aos limites do pedido formulado pelas partes. No caso em tela, a requerida foi devidamente citada e não compareceu à audiência, tampouco apresentou contestação ou pedido contraposto. Embora o magistrado possa, ao analisar o acervo probatório, julgar o pedido do autor improcedente ou parcialmente procedente com base em provas de pagamento (como fez ao reconhecer a quitação parcial de outubro/2021), a condenação do autor ao pagamento de repetição de indébito exige iniciativa da parte interessada via pedido contraposto. A atuação de ofício para condenar o autor à sanção do art. 42, parágrafo único, do CDC, sem provocação da defesa, configura julgamento extra petita.

5. Dessa forma, a sentença deve ser reformada para excluir a condenação da autora à repetição do indébito, mantendo-se a procedência parcial quanto à cobrança das mensalidades de novembro e dezembro de 2021, cujos valores não foram comprovadamente pagos.

6. Ante o exposto, VOTO no sentido de CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso inominado, para anular o capítulo da sentença que condenou a recorrente à repetição do indébito em dobro, mantendo os demais termos da sentença originária.

7. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o êxito recursal (art. 55 da Lei 9.099/95).

Victor Moertenschlg Da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)